Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731495-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NILSON JOSE FRANCO JÚNIOR PACIENTES: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, NEANDER NERY VIEIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR, advogado constituído, com OAB/DF no 40.298, em favor de ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA PEREIRA e NEANDER NERY VIEIRA SILVA, investigados pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 155, §3o e §4o, inciso II, c/c art. 288, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF que indeferiu os pedidos de declaração de nulidade da prova e do trancamento do inquérito policial (fls. 580/583). Alega o impetrante que “os pacientes foram surpreendidos ao tomarem conhecimento da existência do inquérito policial no 0709849-59.2023.8.07.0007 no qual se verifica a suposta prática de delitos tipificados no Código Penal Brasileiro, a saber, art. 155, §3o e §4o, inciso II, c/c art. 288, caput. Passo avante, no dia 24 de maio de 2023, tiveram eles suas respectivas liberdades de locomoção violadas pela Autoridade Policial, tendo sido ilegalmente recolhidos à prisão. Na ocasião, aparelhos celulares e medidores de energia instalados nas academias fiscalizadas também foram apreendidos, sem a existência de qualquer mandado de busca e apreensão. Pontua que em audiência de custódia, “ficou decidido que as prisões deveriam ser relaxadas em razão das patentes ilegalidades verificadas no caso concreto”, quais sejam, inexistência de situação de flagrante e ausência de mandado judicial para a prisão ou o ingresso na residência ou nas unidades de estabelecimento comercial. Argumenta que os medidores de energia foram apreendidos sem qualquer mandado judicial e que o inquérito policial que investiga os fatos encontra-se instruído basicamente com provas ilícitas, devendo, portanto, ser trancado dada a inexistência de elementos mínimos a relevar a prática delitiva pelos pacientes, notadamente diante da contaminação por derivação. Acrescenta que “já havia mais de 10 (dez) boletins de ocorrência (o que comprova totalmente a ausência de flagrância)” e que meras distorções de valores mensais nas contas de luz não podem ser utilizadas para se demonstrar a materialidade delitiva. Sustenta também que “a NEOENERGIA imputa unilateralmente aos pacientes supostas irregularidades nos medidores de energia elétrica, conforme no presente caso, demonstrando-se a falha na prestação de serviços da NEOENERGIA, a qual não tem por hábito realizar inspeções de rotina nos seus equipamentos: relógios, postes, fios, etc (...) ressalta-se que, in casu, o Termo de Ocorrência e Irregularidades não foi corroborado por quaisquer outros documentos capazes de demonstrar irregularidades nas medições do consumo de energia.” Requer, com isso, liminarmente, a suspenção do inquérito policial até o julgamento da impetração. No mérito, postula, a nulidade de todos os elementos informativos colhidos no inquérito policial e os de que dele derivem diante da ilegalidade da prisão em flagrante dos pacientes, assim como, a restituição dos medidores de energia apreendidos sem mandado judicial, seguido do trancamento do inquérito policial. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 3 de agosto de 2023 13:26:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora